Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715763-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0713304-96.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado ora agravante. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta de iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2024 15:14:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador